Tribunal: TJDFT
Processo: 0745587-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745587-29.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A. RECORRIDO: SIMONE AZEVEDO DOS SANTOS NEVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. COMPRESSÃO E BLOQUEIO EPIDURAL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS. AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Os relatórios médicos juntados pela autora evidenciam o padecimento da paciente por compressão e bloqueio epidural, e, malgrado a necessidade do tratamento, a operadora do plano esquivou-se com base em parecer unilateral para negar a cobertura. A indicação do profissional que atende a autora, por acompanhar o caso e perceber a piora gradual do incômodo, não pode ser desconsiderada por quem não tem o histórico de eventos negativos que conduziram à decisão quanto ao tratamento cirúrgico. 2. Quanto aos danos morais, conquanto se trate de descumprimento contratual considera-se que sejam devidos diante de recusa injusta de plano de saúde em momento de grande fragilidade da pessoa, doente, em tratamento ou necessitando de acompanhamento médico, daí que se admite uma fixação módica que compense de alguma forma o sofrimento e sirva também como desestímulo a práticas semelhantes. No caso, sopesadas as circunstâncias e tendo em vista que houve tutela de urgência, considero suficiente o valor total de R$5.000,00 (cinco mil reais) 3. Ambos recursos desprovidos. A recorrente alega violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sustentando indevida condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral, vez que ausente qualquer comprovação de efetivo dano suportado pela recorrida, não existindo absolutamente nenhum fato que justifique a compensação. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas VERANNE CRISTINA MELO MAGALHÃES, OAB/DF 11.765 e RAYANE GUIMARÃES, OAB/DF 78.854. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que: “Alterar o entendimento do Tribunal de origem acerca do cabimento da indenização a título de dano moral, seria necessário também o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada mediante o óbice da Súmula n. 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.073.635/MG, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/10/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046, e as referentes à recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome das advogadas VERANNE CRISTINA MELO MAGALHÃES, OAB/DF 11.765 e RAYANE GUIMARÃES, OAB/DF 78.854. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002